Tribunal: CARF
Processo: 10580.901321/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901321/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.667 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
HIPÓTESE
DE
CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO.
Cabe o cancelamento do PER/DCOMP quando constatada a inexistência do
débito de IRPJ por estimativa nele indicado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SDR:
A requerente, sujeita à apuração do IRPJ com base no lucro real anual,
apresenta Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901321/2009-40
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901321/2009-40

fl. 07, número de rastreamento 820967470, emitido em 18/02/2009 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador, que não homologou a compensação do débito
de IRPJ, referente à estimativa de dezembro de 2004, no valor original de
R$22.848,60,
objeto
da
Declaração
de
Compensação
no
12510.51724.310105.1.3.040287 (fls. 02/06), sob a alegação de que o crédito utilizado
na compensação se trata de pagamento a título de estimativa mensal da pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor
o saldo negativo de IRPJ do período.
Na Manifestação de Inconformidade, anexada às fls. 08/12 e acompanhada dos
documentos de fls. 13/25, a interessada alega, em síntese, que:
• no desenvolvimento regular de suas atividades sociais, a manifestante prestou
serviços a órgãos públicos, os quais, quando da efetivação do pagamento de tais
serviços, promoveram a retenção na fonte do imposto de renda, conforme o art. 34 da
Lei no 10.833, de 2003 (transcreve);
• dessa forma, a contribuinte apurou crédito tributário passível de restituição e
desejou utilizá-lo na compensação de débitos próprios, mediante o PER/DCOMP
objeto desse processo;
• a planilha anexada à fl. 23 demonstra que a manifestante, em dezembro de
2004, acumulou o montante de R$22.848,60, a título de retenção de imposto de renda,
que pretende compensar através do pedido de compensação indeferido, por entender o
Fisco que o crédito informado é relativo a pagamento a título de estimativa mensal;
• os valores retidos na fonte, conforme documentos em anexo, foram utilizados
na dedução do imposto de renda devido ao final do período de apuração e não a título
de estimativa mensal, como entendeu o Fisco;
• a forma de antecipação mensal vedada à quitação por declaração de
compensação, segundo a Medida Provisória no 449, de 2008, regulamentada pela
Instrução Normativa no 900, de 2008, é aquela versada pelo art. 2o da Lei no 9.430, de
1996, que trata da antecipação mensal calcada na presunção sobre a receita bruta, e
não aquela apurada segundo o balancete mensal acumulado, de que trata o art. 35 da
Lei no 8.981, de 1995;
• pelo exposto, a manifestante requer que seja reconhecido o seu direito
creditório, com a homologação da compensação declarada, no valor de R$22.848,60,
para fins de extinção do crédito tributário, na forma do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR em 2
de maio de 2012, conforme acórdão n. 15030.495 (e-fl. 31), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
Verificado o erro na indicação do débito de IRPJ devido por estimativa,
confessado na declaração de compensação, cabível o seu cancelamento.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901321/2009-40

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 38), no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito constantes de sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
De início cabe destacar que o Recorrente não traz argumentos novos aos autos,
repetindo os apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Passa-se a análise do PER/DCOMP em questão.
Com relação ao crédito pretendido, verifica-se que não foi apurado saldo negativo
passível de compensação no ano-calendário de 2004, conforme muito bem pontuado no acórdão
recorrido:
(...)
Mesmo a sua alegação de que o crédito seria decorrente de retenções efetuadas
por seus clientes não resiste à simples análise dos valores informados em sua
declaração de rendimentos, tendo em vista que, conforme consta da Ficha 12A da
DIPJ/2005, anexada à fl. 25, a requerente apurou, após a dedução dos valores retidos e
das estimativas pagas, imposto de renda a pagar em 31/12/2004, no montante de
R$42.917,92, e não saldo negativo passível de compensação.
(...)
Portanto, inexiste o crédito pleiteado no PER/DCOMP de R$ 22.848,60, eis que
no período-base examinado houve apuração de imposto de renda a pagar no montante de R$
42.917,92, conforme declarado pelo próprio contribuinte.
Também inexiste o débito informado no PER/DCOMP, conforme indica o trecho
do acórdão recorrido reproduzido a seguir:
(...)
Entretanto, verifica-se que também não existe o débito informado na DCOMP
em análise, tendo em vista que, em 31/12/2004, foi apurada uma estimativa de IRPJ
no valor de R$42.917,92, de acordo com a Ficha 11 da DIPJ/2005 (fl. 24), sendo que
foi efetuado um recolhimento, também de estimativa devida em dezembro de 2004,
código 5993, em valor até superior ao apurado, no montante de R$85.376,91, como já
exposto, não restando saldo passível de cobrança.
(...)
Diante da constatação de inexistência do débito informado, descabe cogitar-se de
homologação do PER/DCOMP, mas tão somente, de seu cancelamento, providência que não
compete a este colegiado, mas sim à Unidade de administração tributária de jurisdição fiscal do
contribuinte, de acordo com a legislação de regência.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901321/2009-40

Nesse quadro, conclui-se, pois, que foi acertada a não homologação do
PER/DCOMP, eis que o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação
declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos
que efetivamente não foram comprovados nos autos, seja pela constatação de divergências entre
os valores de crédito e débito informados no PER/DCOMP e os constantes na DIPJ/2005, seja
pela completa ausência de elementos probantes extraídos da escrituração contábil-fiscal do
contribuinte.
Por fim, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.
Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.667 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901321/2009-40

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital